Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603351-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603351-10.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JOSE MARCIANO ALVES
BEZERRA - SOLIDARIEDADE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490891
16/12/2022
09:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43490891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.722
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603351-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IRREGULARIDADES
QUE NÃO MACULARAM AS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. No caso concreto, houve o envio a
destempo
de relatório financeiro
que
representa 30,4% das receitas arrecadadas
na
campanha. Não
obstante
o valor
absoluto expressivo e impacto percentual
significativo, tendo o atraso sido de apenas
um dia, não houve prejuízo à fiscalização
concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça
Especializada,
podendo
ser
superado mediante a aposição de ressalva.
2. A prestação de contas parcial visa dar maior
publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha
eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos
órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43490891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
3. Uma vez que as irregularidades e as impropriedades constatadas não macularam as contas apresentadas,
admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA, candidato ao cargo de
deputado estadual nas Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43136866); as finais, em 01/11/2022
(id. 43272391), e retificadas em 03/12/2022 (id. 43470013 e seguintes), com o extrato apontando
como receitas totais R$ 197.333,08, das quais R$ 46.109,08 estimáveis em dinheiro e R$
151.224,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 151.206,62, com o registro de R$
17,38 a título de sobras financeiras.
Publicado em 03/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43362729 e 43362732), não houve impugnação no prazo legal (id. 43381675).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido parecer de diligências (id. 43461333).
Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43470013), com alteração no extrato
quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer técnico conclusivo (id.
43472100) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes:
a) arrecadação de recursos com envio intempestivo de relatório financeiro à Justiça Eleitoral (item
1.2);
b) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época (item 9.3);

Num. 43490891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
c) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas
final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 10.1).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (ids. 43472000 e 43472001), o requerente apresentou
manifestação (id. 43481595).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas (id. 43484844).
É o relatório.
VOTO
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)
A unidade técnica identificou, conforme relatório de diligências, recurso arrecadado cujo relatório
financeiro foi enviado a destempo para a Justiça Eleitoral.
O prestador alegou que "houve equívoco da equipe contábil responsável pelas contas, alheios à
sua vontade e conhecimento; por isso houve recebimento de doação não noticiada dentro do
prazo de 72 (setenta e duas) horas no Sistema De Prestação De Contas Eleitorais (SPCE).
Entretanto, mesmo assim, é incontroverso que ocorreu a devida prestação de contas" (id.
43471695).
Sustentou que “o mencionado defeito inicial não resultou em prejuízo à fiscalização e à
transparência das suas operações porque inexistiu omissão”.
Também, afirmou que todas as transações financeiras foram contabilizadas, e que todos os
comprovantes destas foram anexados no SPCE.
O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

Num. 43490891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[não destacado no original]
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir
do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, a doação em questão foi informada com apenas 01 (um) dia de
atraso, dado que consta como data de recebimento o dia 15/09/2022 e o envio do relatório
financeiro em 19/09/2022. Ademais, a receita foi informada com bastante antecedência da data
do pleito eleitoral, permitindo que os eleitores tivessem amplo acesso às receitas e gastos de
campanha do prestador.
Assim, não obstante o montante informado a destempo represente 30,4% das receitas
arrecadadas em campanha, é certo que não houve prejuízo ao exercício da fiscalização por parte
desta Justiça Especializada. Além do que, não se impediu que os eleitores tomassem
conhecimento da transação antes do pleito, motivo pelo qual é suficiente a aposição de ressalva,
acompanhando farta jurisprudência já emanada desta Corte.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. ATRASO DE POUCOS DIAS. APRESENTAÇÃO ANTES DAS ELEIÇÕES.
OUTRAS IRREGULARIDADES E IMPROPRIEDADES COM IMPACTO ÍNFIMO NAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios
financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passou a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria. Precedente.
2. O bem jurídico tutelado pela norma que prevê a apresentação de relatórios financeiros de
campanha em até três dias da data de recebimento de receitas é a transparência do
financiamento eleitoral, permitindo que os eleitores – principais destinatários dessa informação –
possam votar cientes de quem são os apoiadores de partidos e candidatos, tendo ainda a
função de viabilizar a fiscalização concomitante, isto é, antes da eleição, pela Justiça Eleitoral.
3. Caso concreto em que dois relatórios financeiros de campanha foram apresentados
com atraso de dois e dez dias, mas respectivamente 35 e cinco dias antes das eleições,
não havendo prejuízo ao bem jurídico tutelado. Com isso, mesmo atingindo valor
absoluto expressivo e impactando percentual significativo das receitas – 43,55% –,
configura mero desatendimento formal da norma, superável com a aposição de ressalvas.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060056998, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Rel. designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 24/06/2022; não destacado no original]
Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das
receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente

Num. 43490891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica, caracteriza vício de
natureza formal, de modo que é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de
forma individual.
b) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época (item 9.3)
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Instado a se manifestar por ocasião do relatório de diligências, o prestador alegou que (id.
43471695) “alguns comprovantes de gastos e doações demoraram para chegar até o controle
central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de
contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização
e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a
honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário".
Pois bem. In casu, houve o recebimento de 04 (quatro) doações em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Num. 43490891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva

Num. 43490891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão de divergências não justificadas entre as contas parcial e final, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, em que pese o montante informado a
destempo não possa ser considerado diminuto, evidencia-se que impactou o percentual de 4,7%
do total de receitas de campanha (R$ 197.333,08).
Assim, aliando-se o impacto percentual diminuto à ausência de indícios de má-fé do prestador,
essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.
c) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 10.1)
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Reiterando tudo quanto já dito no item "b" desta análise acerca da importância da prestação de
contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o voto consciente e a
fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto, as falhas envolvidas - e que não
foram justificadas pelo prestador - atingem R$ 2.250,00 (soma dos valores indicados no quadro),
que correspondem a 1,5% do total de despesas contratadas.
Assim, também neste tópico é viável a superação com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto.
CONCLUSÃO

Num. 43490891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/12/2022 09:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121609230932600000042455112
Número do documento: 22121609230932600000042455112
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/12/2022 10:14:11
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de JOSE MARCIANO ALVES BEZERRA, relativas às eleições 2022.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603351-10.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE
MARCIANO ALVES BEZERRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JOSE
MARCIANO ALVES BEZERRA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.